Tribunal: TJSP
Processo: 2283529-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – ACÚMULO INDEVIDO DE CARGOS PÚBLICOS – APLICAÇÃO DA PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS ÓRGÃOS COMPETENTES INFORMANDO A RESPEITO DA IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – ACÚMULO INDEVIDO DE CARGOS PÚBLICOS – APLICAÇÃO DA PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS ÓRGÃOS COMPETENTES INFORMANDO A RESPEITO DA IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que determinou a expedição de ofícios aos órgãos competentes, informando a respeito das penalidades impostas ao réu, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 4. Caráter excepcional e o requisito de urgência, não reconhecidos, no caso concreto. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000117978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2283529-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é agravante
LUIZ CARLOS TIEPO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 24966
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283529-35.2019.8.26.0000
COMARCA: Pariquera-Açu
AGRAVANTE: Luiz Carlos Tiepo
AGRAVADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. José Tadeu Picolo Zanoni
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
DIREITO ADMINISTRATIVO

ACÚMULO INDEVIDO DE CARGOS PÚBLICOS

APLICAÇÃO DA PENA DE PERDA DA FUNÇÃO
PÚBLICA E CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA -
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIOS
AOS
ÓRGÃOS
COMPETENTES INFORMANDO A RESPEITO DA
IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES
PRETENSÃO À
REVOGAÇÃO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO - NÃO
CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de
Jurisdição, que determinou a expedição de ofícios aos
órgãos competentes, informando a respeito das penalidades
impostas ao réu, não pode ser atacada por meio do recurso
de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do
CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a
título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente
do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa
no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no
1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 4. Caráter
excepcional e o requisito de urgência, não reconhecidos, no
caso concreto. 5. Precedentes da jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça. 6. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte ré, não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 99/100 que, em ação civil
pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra
Luiz Carlos Tiepo, determinou o seguinte: a) expedição dos ofícios,
requeridos pelo autor, endereçados aos órgãos competentes, informando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
a respeito das punições impostas ao réu (Perda da Função Pública;
Proibição de Contratar com o Poder Público); b) arquivamento dos
autos.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) a pena de cassação da aposentadoria não está prevista na Lei Federal
no 8.429/92; b) precedentes dos C. Tribunais Superiores favoráveis à
pretensão; c) atribuição do efeito ativo e, no mérito, o provimento do
recurso.
O recurso, desprovido de preparo, é tempestivo.
É o relatório.
O agravo de instrumento, apresentado pela parte ré,
não merece conhecimento.
Trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, contra Luiz Carlos Tiepo,
objetivando a aplicação da pena de perda da função pública, além de
outras sanções. E, a alegação principal, é no sentido da irregularidade
verificada em razão da ocupação de dois cargos públicos.
A pretensão recursal consiste no seguinte: a)
revogação da determinação tendente à expedição de ofícios; b) obstar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
imposição da penalidade de cassação da aposentadoria.
Pois bem. O recurso de agravo de instrumento está
previsto no artigo 1.015 do CPC/15, nos seguintes termos:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII
-
rejeição
do
pedido
de
limitação
do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo
único.
Também
caberá
agravo
de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento
de sentença, no processo de execução e no processo
de inventário.”
Como se vê, a r. decisão ora agravada, que
determinou a expedição de ofícios aos órgãos competentes, informando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
a respeito das penalidades impostas ao réu, não está incluída na relação
mencionada no referido dispositivo legal, inviabilizando o conhecimento
do recurso de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ é no seguinte
sentido: “Não se conhece de recurso sem previsão legal” (Petição n°
4363/MG 2005/0194663-2; Relator o Ministro Hamilton Carvalhido; j.
25.4.06).
Confira-se, ainda, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Divórcio ligitioso
Insurgência da agravante contra decisão que indeferiu
o seu pedido de expedição de ofício ao INSS, para
obtenção de informações acerca dos dados do
empregador do requerido
Matéria que não se
enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 1.015 do Código de Processo Civil
Rol
taxativo
Inaplicabilidade da tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamentos
dos REsps repetitivos nos 1.696.396-MT e 1.704.520-
MT
Decisão não agravável
Recurso não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2203974-66.2019.8.26.0000; Relator (a): José Roberto
Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a
Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento:
11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
“AÇÃO ANULATÓRIA PLEITO DE EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIO DENEGADO
QUESTÃO NÃO
IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO
ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC

MITIGAÇÃO COM NÃO SER REALIZADA NA
HIPÓTESE
INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA

RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2195119-
98.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Giffoni
Ferreira;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 4a Vara da Família e Sucessões; Data
do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro:
11/12/2019)
“Ação de reconhecimento de união estável com
partilha de bens Deferimento de produção de prova
testemunhal
-
Requerimento
da
agravante
de
expedição de ofícios e avaliação judicial dos bens
imóveis não apreciada - Não cabimento de agravo de
instrumento Ausência de previsão legal - Aplicação
do art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015 Rol
taxativo
Inexistência de urgência que autorize a
mitigação - Precedentes do Tribunal de Justiça/SP
RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2193176-46.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Elcio
Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cerqueira César - 1a Vara; Data do
Julgamento:
10/12/2019;
Data
de
Registro:
10/12/2019)
De outra parte, a hipótese dos autos não autoriza,
inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente
do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo
1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ministra Nancy Andrighi).
Isso porque, ausentes, no caso concreto, o caráter
excepcional e o requisito de urgência, decorrente da inutilidade do
julgamento posterior da questão por ocasião da interposição do recurso
eventualmente cabível.
Finalmente, não há nenhum óbice à imposição da
pena de cassação da aposentadoria, a despeito da inexistência de
expressa previsão na Lei Federal no 8.429/92, ante o reconhecimento
judicial da prática de atos de improbidade administrativa (STJ; AgInt no
Recurso em Mandado de Segurança n° 54.740/SP; Rel. o Min.
Francisco Falcão; j. 17.9.19).
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte ré.
FRANCISCO BIANCO
Relator